Tribunal: TJMT
Processo: 1002647-83.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESPÓLIO DE JAYME PEREIR A CAMPOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO – FÉRIAS NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL - DATA DA APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – APELO DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de conversão de licença-prêmio não fruída em pecúnia, o que se aplica também às férias não gozadas, é a data do desligamento do serviço público, seja por aposentadoria ou exoneração.
2. Sem processo administrativo, não há se falar em transcurso do prazo prescricional, possibilitando: i) renúncia quando a Administração Pública reconhece o direito do servidor após ter esgotado todo o prazo prescricional ou; ii) interrupção do prazo prescricional quando o reconhecimento ocorreu estando em curso o prazo prescricional.
3. Apelo desprovido.
Embargos de declaração rejeitados no id. 104397977.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, que “o v. acórdão não merece prosperar vez que flagrante a ofensa literal ao prelecionado nos artigos 191 e 202 do Código de Civil, bem como divergência com o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sendo certo que as razões contidas no decisum não representam adequada aplicação do direito, vez que reconheceu a prescrição da possibilidade de conversão em pecúnia de licenças-prêmio e férias não gozadas do recorrente”.
Aduz que “na referida lei complementar não houve qualquer marco temporal que delimitava as licenças-prêmio abarcadas, então, se refere estes a todas as licenças-prêmio ainda não satisfeitas pelo Estado de Mato Grosso no momento de sua publicação, como disposto no caput do art. 1o. Também, não há que se falar em prescrição, pois o Estado de Mato Grosso por meio do atestado emitido em 15/01/2016 (ID no 52982006, págs. 9 e 10) declarou que o recorrente possui licenças-prêmio e férias não usufruídas ou convertidas, recaindo no parágrafo único do artigo 202 do Código Civil”.
Com essas considerações, “requer seja conhecido e provido este Recurso Especial, a fim de que este Tribunal Superior reconheça a contrariedade aos artigos 191 e 202 do Código Civil, bem como a divergência com o julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para, nos termos do exposto nas presentes Razões, reformar o acórdão recorrido a fim de afastar a prescrição e conceder o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio e férias não gozadas, acrescidas de 1/3 constitucional, por ser da mais cristalina, imperiosa e lídima JUSTIÇA”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, que “o v. acórdão não merece prosperar vez que flagrante a ofensa literal ao prelecionado nos artigos 191 e 202 do Código de Civil, bem como divergência com o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sendo certo que as razões contidas no decisum não representam adequada aplicação do direito, vez que reconheceu a prescrição da possibilidade de conversão em pecúnia de licenças-prêmio e férias não gozadas do recorrente”.
Pois bem, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) O Apelante sustenta a renúncia da prescrição pela Administração Pública, nos termos do artigo 191 do Código Civil.
Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de conversão de licença-prêmio não fruída em pecúnia, o que se aplica também às férias não gozadas, é a data do desligamento do serviço público, seja por aposentadoria ou exoneração.
(...)
Dessa forma, o termo inicial do prazo prescricional é a partir da aposentadoria do servidor, pois é desse momento que houve o término da relação jurídica estabelecida com a Administração Pública.
Assim sendo, considerando que na presente demanda a data da aposentadoria ocorreu em 2/1/1994 (ID 52982011) e a ação foi ajuizada somente em 26 de fevereiro de 2016, verificando-se, portanto, um lapso temporal superior a cinco anos, encontra-se prescrita a pretensão da Apelante.
Cumpre registrar que, no caso, não houve processo administrativo, razão pela qual, não há se falar em transcurso do prazo prescricional, possibilitando: i) renúncia quando a Administração Pública reconhece o direito do servidor após ter esgotado todo o prazo prescricional ou; ii) interrupção do prazo prescricional quando o reconhecimento ocorreu estando em curso o prazo prescricional.
Desse modo, não houve reconhecimento do direito por parte do Estado de Mato Grosso, apenas informação/certidões, acerca da existência dos períodos não fruídos de férias e licença prêmio pelo servidor falecido durante o período em que estava na ativa”.
Portanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que “a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO AQUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NOARTIGO 543-C DO CPC.
1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.
2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJede 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.
3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.
4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falarem ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.
5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
6. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1254456 PE 2011/0114826-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/4/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 2/5/2012) (grifei)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 191 e 202 do Código de Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça